Tribunal: TJDFT
Processo: 0718836-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. QUADRO GERAL DE CREDORES. RECUPERANDA. IMPUGNAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MUTUÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS OBJETO DA GARANTIA. DECRETAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DOS BENS OBJETO DE GARANTIA. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO. INVIABILIDADE. BENS ESSENCIAIS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DA RECUPERANDA. RETOMADA PELO CREDOR. ÓBICE PELO PRAZO DE 180 DIAS APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RETOMADA POSSÍVEL FINDO O INTERREGNO (LEI no 11.105/05, art. 49, § 3o, parte final). DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto inexorável que o legislador privilegiara o princípio da preservação ao pautar o processo de recuperação judicial da sociedade empresarial em dificuldades financeiras, resguardara, também, as garantias e privilégios contratualmente estabelecidos com lastro em instrumentos legais específicos, estabelecendo que os créditos garantidos por alienação fiduciária, os decorrentes de arrendamento mercantil, os proveniente de contratos de venda ou promessa de venda de imóvel com cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade e os decorrentes de contrato com reserva de domínio não estão afeitos aos efeitos da recuperação judicial (Lei no 11.101/05, art. 49, § 3o).
2. Conquanto o artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/05, tenha previsto a não sujeição dos credores titulares de garantia fiduciária ao regime recuperacional, sobeja, da parte final do dispositivo, que apenas fora obstada a retomada dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento das atividades empresariais da recuperanda durante o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, inexistindo qualquer ressalva no sentido de se sujeitar o crédito garantido via de alienação fiduciária à recuperação judicial, daí defluindo que a garantia não é afetada, apenas é postergada sua exigibilidade pelo interstício assinalado como apto ao reequilíbrio financeiro da recuperanda.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.